Tribunal: TJES
Processo: 5037662-32.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037662-32.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: FABIOLA TRANCOSO DE CARVALHO GAMBARINI
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº: 5037662-32.2025.8.08.0035

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RECORRIDA: FABÍOLA TRANCOSO DE CARVALHO GAMBARINI

RELATOR: DR. FABIO PRETTI

PROJETO DE VOTO

EMENTA: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE VILA VELHA. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI Nº 11.738/2008. PRETENSÃO DE REAJUSTE ESCALONADO E AUTOMÁTICO DE TODOS OS NÍVEIS DA CARREIRA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 911 DO STJ. AUSÊNCIA DE INDEXAÇÃO AUTOMÁTICA. DISCRICIONARIEDADE DO PODER EXECUTIVO LOCAL. SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. LEI MUNICIPAL Nº 6.773/2022. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de recurso inominado interposto pelo Município de Vila Velha em face de sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, determinando o reajuste dos vencimentos da parte autora com base no escalonamento da carreira do magistério a partir da aplicação do piso salarial nacional como indexador base. O ente público recorrente sustenta a ausência de previsão legal para o reajuste automático de todos os níveis e a impossibilidade de o Judiciário conceder aumento salarial sem lei específica.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia reside em verificar se há lei local específica determinando a indexação automática do piso salarial nacional do magistério (Lei nº 11.738/2008) para o escalonamento dos vencimentos de todos os níveis e classes da carreira municipal.

III – RAZÕES DE DECIDIR: 1. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 911, fixou a tese de que a Lei nº 11.738/2008 não estabeleceu a indexação automática dos demais níveis e classes da carreira ao valor do piso, cabendo a cada ente federado a estruturação de seu plano de cargos e salários. 2. A garantia legal do piso nacional assegura apenas que nenhum profissional receba vencimento base inferior ao valor fixado pela União, mas não obriga a manutenção de um percentual fixo de distanciamento entre os níveis superiores. 3. O eventual "achatamento" da carreira decorrente da elevação do piso é questão de política remuneratória afeta à discricionariedade do Executivo local e à sua capacidade orçamentária. 4. De acordo com a Súmula Vinculante nº 37 do STF, não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. 5. A Lei Municipal nº 6.773/2022 estrutura a carreira do magistério de Vila Velha sem prever qualquer vinculação de reajuste automático vinculado ao Piso Nacional para fins de escalonamento.

IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Dispositivos relevantes citados: Art. 37, X da CF/88; Lei Federal nº 11.738/2008; Lei Municipal nº 6.773/2022; Tema 911 do STJ; Súmula Vinculante nº 37 do STF.

RELATÓRIO

A parte autora, servidora do magistério do MUNICÍPIO DE VILA VELHA, ajuizou a presente ação objetivando a revisão de seus vencimentos. Sustenta que o reajuste do piso nacional do magistério deve ser aplicado de forma reflexa e proporcional em todos os níveis e classes previstos no plano de carreira municipal, sob pena de violação ao princípio do escalonamento e da irredutibilidade salarial.

O Município de Vila Velha apresentou contestação arguindo, em síntese, que o piso nacional é observado como valor mínimo, inexistindo previsão legal para o efeito "cascata" ou indexação automática dos demais níveis da carreira.

A sentença de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, fundamentando que a estrutura da carreira pressupõe a manutenção do escalonamento entre classes e níveis, devendo o reajuste do piso ser aplicado proporcionalmente em toda a tabela de vencimentos.

Irresignado, o Município interpôs recurso inominado (id. 19450937), defendendo a observância do Tema 911 do STJ e da Súmula Vinculante 37 do STF, alegando que o Judiciário não pode legislar sobre tabelas salariais. Apresentadas contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de utilização do piso nacional do magistério como indexador para o reajuste automático de todos os níveis e classes da carreira pública municipal.

A pretensão autoral, contudo, encontra óbice instransponível no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo. Ao julgar o Tema 911 (REsp 1.426.210/RS), o STJ estabeleceu:

"A Lei n. 11.738/2008, que instituiu o piso salarial nacional dos profissionais do magistério público da educação básica, não estabeleceu a indexação automática dos demais níveis e classes da carreira ao valor do piso, cabendo a cada ente federado a estruturação do seu respectivo plano de cargos e salários".

Da leitura da referida tese, extrai-se que a implementação do piso garante tão somente que nenhum servidor receba vencimento base inferior ao mínimo nacional. Não há obrigação de escalonamento dos vencimentos dos demais níveis das carreiras municipais, as quais dependem de lei local para serem alteradas.

O chamado "achatamento" da carreira, que ocorre quando os níveis iniciais se aproximam dos níveis superiores devido ao aumento do piso, é consequência da política remuneratória e da gestão fiscal de cada ente federado. Tal ajuste é matéria de discricionariedade do Poder Executivo local, limitada pela capacidade orçamentária e pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Ao Poder Judiciário é vedado, sob o manto da isonomia ou da manutenção de proporcionalidades históricas, determinar aumentos salariais ou reestruturações de tabelas de vencimentos que não possuam previsão na legislação municipal específica. Esse é o comando da Súmula Vinculante nº 37 do STF: "Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia".

No âmbito do Município de Vila Velha, a Lei nº 6.773/2022 disciplina a estrutura da carreira do magistério. Analisando o referido diploma, não se vislumbra qualquer regra que estabeleça a indexação automática ao Piso Nacional para fins de escalonamento. Os acréscimos previstos no art. 86 de referida lei devem ser calculados sobre os valores constantes nas tabelas do Anexo III do mesmo diploma legal, pois inexiste previsão de sua substituição pelo piso da categoria.

Portanto, inexistindo prova de que a parte autora perceba vencimento inferior ao piso nacional, a pretensão de reajuste reflexo em toda a tabela de carreira carece de amparo legal e jurisprudencial.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar integralmente a sentença e julgar IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)